Tribunal: STF
Processo: RE 81751
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. AÇÃO FUNDADA EM PREJUIZOS
OCASIONADOS POR INUNDAÇÃO DE RIO.
OCORRENCIA DE FORÇA MAIOR, A QUAL CONJUGADA A CIRCUNSTANCIAS FATICAS
EMERGENTES DA PROVA, AFASTARAM A PRETENSAO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PELA INOCORRENCIA DE SEUS
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.